Tribunal: TJPA
Processo: 0004533-84.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004533-84.2018.8.14.0008

APELANTE: MARLOS NEVILLE

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marlos Neville contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança. O apelante, servidor público efetivo (professor), trabalhou para o Município de Barcarena até fevereiro de 2015, mesmo após atingir a idade para aposentadoria compulsória, e busca o recebimento de salários inadimplidos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de verbas salariais por servidor público em face da Fazenda Pública Municipal: se a prescrição bienal prevista na Constituição Federal para créditos trabalhistas ou a prescrição quinquenal estabelecida no Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

4. A prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica a servidor público que pleiteia crédito em face da Fazenda Municipal, devendo prevalecer o regramento específico administrativo (quinquenal) em detrimento das normas celetistas.

5. No caso concreto, o fato gerador da pretensão ocorreu em fevereiro de 2015 e a ação foi ajuizada em 18 de abril de 2018. Portanto, não houve o transcurso do prazo de cinco anos, restando evidente a inocorrência da prescrição decretada pelo juízo de origem.

6. O reconhecimento do equívoco na aplicação do prazo prescricional impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, às ações de cobrança ajuizadas por servidor público contra a Fazenda Pública, sendo inaplicável a prescrição bienal de natureza trabalhista (art. 7º, XXIX, da CF).

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 7º, XXIX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1.483.356/CE (Rel. Min. Assusete Magalhães); STJ, Tema 1.017.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 24 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Marlos Neville,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Barcarena,
extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que o pleito do apelante se encontrava prescrito.

Na referida ação, o apelante narrou que era servidor público efetivo do Município de Barcarena, no cargo de Professor, desde 15/02/1996, e que, em 07/12/2014, completou 70 (setenta) anos de idade, data que implicaria sua aposentadoria compulsória, entretanto, permaneceu lecionando normalmente até o final do mês de fevereiro de 2015.

Arguiu que não recebeu os salários referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015, motivo pelo qual, ajuizou a ação supramencionada.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada,
entendendo que o pleito do apelante se encontrava prescrito.

Nas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese, a inocorrência da prescrição no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma integral da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto por
Marcos Neville.

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 31428179 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pela
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do

Município de Barcarena
,
extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, entendendo que o pleito do apelante encontrava-se prescrito.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Saliento, ainda, que a prescrição bienal de créditos trabalhistas, estabelecida no art. 7º, XXIX, da CF, não se destina a servidor público que pleiteia crédito em face da Fazenda Municipal, sendo aplicável, no caso, a prescrição de cinco anos prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/32.

No caso em análise, compulsando a documentação constante nos autos, verifiquei que o apelante, servidor público efetivo do Município de Barcarena, ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento dos salários referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015.

Outrossim, o fato que deu origem ao pleito de recorrente se originou em fevereiro de 2015, motivo pelo qual,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional do pleito do apelante corresponderia ao último dia do mês de fevereiro de 2020, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir do momento que o recorrente não recebeu a verba pleiteada.

Destarte, tendo em vista que recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso no dia 18 de abril de 2018, ou seja, em um prazo inferior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32, evidentemente não ocorreu a prescrição do seu pleito.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONSTATADA . PRESCRIÇÃO BIENAL NÃO APLICÁVEL. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INADIMPLIDOS. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS . DIREITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Recurso manejado contra sentença que condenou o município a obrigação de pagar quantia referente a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. II. Questão em discussão 2. O ente público apelante alega a prescrição bienal, ausência de provas e invalidade da contratação temporária . III. Razões de decidir
3. A prescrição bienal somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, sendo inaplicável na hipótese dos autos, que atrai a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n . 20.190/1932 e não se consumou. 4. Embora o ente público afirme que o vínculo mantido pela parte autora decorreu de contratação temporária de excepcional interesse público, vê-se que a parte autora comprovou que foi nomeada para ocupar cargo de provimento em comissão, cujos ocupantes fazem jus a décimo terceiro salário, férias e terço de férias
. 5. Constata-se que houve sucumbência recíproca, caso em que as despesas processuais devem ser divididas proporcionalmente ao grau de êxito na demanda e não, indiscriminadamente, com base no valor da causa ou da condenação. IV. Dispositivo e tese 6 . Apelação conhecida e improvida. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7º, VIII e XVIII; Dec. 20 .190/1932, art. 1º; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE: 892004 RR, rel . Min. Rosa Weber, julg. 04.08 .2015; STJ, Súm. 85; STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, rel. Min. Ricardo Villeas Boas Cueva, julg . 18.05.2021. (TJ-AL - Apelação Cível: 07001220420228020055 Santana do Ipanema, Relator.: Des . Paulo Zacarias da Silva, Data de Julgamento: 12/02/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO VÁLIDO . VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que determinou o pagamento das verbas salariais referentes aos meses de fevereiro a junho de 2015, relativas à atuação da apelada como servidora temporária, no cargo de professora, junto ao Estado do Pará, em substituição a titular em licença maternidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A questão em discussão consiste em saber se as verbas salariais pleiteadas pela apelada estão prescritas, considerando o prazo bienal alegado pelo apelante, e se há direito ao recebimento de FGTS e multa rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição das verbas salariais devidas pela Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20 .910/1932, com prazo de cinco anos, conforme reconhecido pela Súmula 85 do STJ. 4. A apelada ajuizou a ação dentro do prazo prescricional quinquenal, razão pela qual se rejeita a preliminar de prescrição.
5 . O contrato temporário firmado é válido, não gerando direito ao FGTS nem à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. Aplica-se a prescrição quinquenal para cobrança de verbas salariais devidas pela Fazenda Pública. 2. O contrato temporário de servidor público não gera direito ao FGTS nem à multa rescisória . Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932; CF/1988, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013857820178140112 23239577, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. ART. 206, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL, NÃO CABIMENTO. SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora agravada, objetivando a correta aplicação do abono especial de 10,8%, sobre os proventos e as pensões de seus substituídos. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido. O Tribunal local, por sua vez, manteve a sentença, afastando a prescrição do direito de ação, firme na compreensão de que, "havendo equívoco no cálculo da vantagem remuneratória em questão, no passado, tal equívoco repercute para o futuro, considerando que integra a base dos futuros reajustes. Assim, em virtude da natureza da demanda, a prescrição apenas alcança as diferenças anteriores ao quinquênio legal, e não, o fundo de direito propriamente dito", ensejando a interposição do apelo nobre, por violação ao art. 206, §*2º, do Código Civil, porquanto "as parcelas reivindicadas nesta demanda revelam plena natureza alimentar, resta inevitável o entendimento de que está prescrito o direito de demandar valores relativos a período que diste mais de dois anos do ajuizamento do feito, nos exatos termos do regramento transcrito".
III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a administração pública e o particular, não incidindo a prescrição bienal prevista no art. 206, § 2º, do Código Civil" (STJ, AgRg no AREsp 245.438/AP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/02/2017).
IV. Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças remuneratórias, como no caso, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Precedentes do STJ. V. Registre-se, outrossim, o precedente desta Corte, em sede de recursos repetitivos, no qual restou firmado que: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional" (Tema 1.017). VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.483.356/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023)”

Nesse diapasão, considerando a fundamentação anteriormente mencionada, entendo que a sentença objurgada não merece prosperar, eis que padece de vício formal, motivo pelo qual, afasto a prescrição decretada pela autoridade de 1º grau e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
12
de fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/02/2026